Tribunal: TJPA
Processo: 0024240-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024240-52.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA, PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA, PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024240-52.2006.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA e PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO(A)(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A e BRAHIM BITAR DE SOUSA - OAB PA16381-A

EMBARGADO(A)(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO(A)(S): MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB SP149225-A, RAFAEL DE SOUSA BRITO - OAB PA14089-A e FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB SP147020-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.

I. Caso em exame Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interpostos alegando omissão no acórdão da 1ª Turma de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores, sem efeitos infringentes e com exclusão da multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão A questão consiste em determinar se, diante do acolhimento parcial dos embargos de declaração por maioria, deveria ter sido aplicada a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração visam esclarecer o decisum, conforme art. 1.022 do CPC/2015, tratando de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A técnica de ampliação do colegiado, conforme o art. 942 do CPC, aplica-se quando houver possibilidade de inversão do resultado inicial.

3. No caso, o voto vencido não era suficiente para alterar o resultado inicial da apelação, afastando a necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado.

4. Dispositivo e tese

5. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

6. Tese de julgamento: "1. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC não se aplica quando o voto vencido não é suficiente para alterar o resultado inicial da apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.833.497/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024240-52.2006.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA e PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A e BRAHIM BITAR DE SOUSA - OAB PA16381-A

EMBARGADO(A)(S):
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO(A)(S):
MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB SP149225-A, RAFAEL DE SOUSA BRITO - OAB PA14089-A e FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB SP147020-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA e PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através do qual, em voto vista de minha relatoria, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes e com exclusão da multa por caráter protelatório, que anteriormente havia sido aplicada.

Aduz o embargante que a decisão padece de omissão, pois o acolhimento dos embargos de declaração se deu por maioria e, apesar disso, não foi aplicada a técnica de ampliação do colegiado.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.

I.
Caso em exame
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interpostos alegando omissão no acórdão da 1ª Turma de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores, sem efeitos infringentes e com exclusão da multa por caráter protelatório.

II.
Questão em discussão
A questão consiste em determinar se, diante do acolhimento parcial dos embargos de declaração por maioria, deveria ter sido aplicada a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC.

III.
Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração visam esclarecer o decisum, conforme art. 1.022 do CPC/2015, tratando de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A técnica de ampliação do colegiado, conforme o art. 942 do CPC, aplica-se quando houver possibilidade de inversão do resultado inicial.

3.

No caso, o voto vencido não era suficiente para alterar o resultado inicial da apelação, afastando a necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado.

4.

Dispositivo e tese

5.

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

6.

Tese de julgamento: "1. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC não se aplica quando o voto vencido não é suficiente para alterar o resultado inicial da apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 942.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.833.497/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, em que pese a alegação de omissão o que se denota da leitura atenta das razões recursais é que se observa é a alegação da ocorrência de uma nulidade processual, cujo acolhimento implicaria na anulação do último acórdão e no consequente rejulgamento do penúltimo recurso de embargos de declaração interposto.

Dito isto, para a melhor compreensão da controvérsia faço, a seguir, um histórico das decisões prolatadas nos autos, desde a sentença:

Sentença:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a abusividade das cláusulas que justificam a existência de saldo devedor, declarando quitada a dívida dos autores com réu.

Improcedente o pedido de restituição de indébito. Como consequência desta decisão, após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados que forem necessários para cessar eventuais constrições existentes obre o bem objeto do financiamento, como penhora, hipoteca etc., resultantes do financiamento.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.

Apelação:

“À vista do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA arguida pelos apelados/apelantes JOAQUIM ADELINO LUCAS DA FONSECA e PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise da apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A.

Por conseguinte, considerando que o feito há muito já tramita neste Poder Judiciário e, principalmente, que a causa está apta para o julgamento - teoria da causa madura - deixo de remetê-lo ao juízo de origem para sanar o vício e, passo, doravante, a fazê-lo originariamente (...).

(...)

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e, via de consequência EXTINGO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §16 do CPC/2015.

É como voto”.

1º recurso de embargos de declaração

“Sustentam em suas razões (fls. 511/533, vol. 03) que o édito colegiado padece de contradição ao violar o princípio do non reformatio in pejus, eis que embora reconheça que pleitearam a anulação da sentença apenas em relação ao capítulo que lhes indeferiu o pedido de restituição do indébito, por cerceamento de defesa, findou por anulá-la por inteiro. Acrescenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, pois julgou além dos limites propostos no pedido recursal, ofendendo ao princípio da congruência. Asseveram que o julgado se fundamentou em lei posterior ao fato discutido na contenda, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o contrato de financiamento imobiliário foi firmado em 10/12/1996, tendo a ação sido ajuizada em 2006 e, inobstante, aplicou-se lei que ingressou no mundo jurídico em 2009. Pontuam que a sentença apelada é suficientemente fundamentada e que a decisão colegiada, ao refutar o argumento nela contido, segundo o qual o transbordo de 100% (cem por cento) em acréscimos sobre o valor emprestado justificaria a resolução do contrato, findou por trazer tese novo que não foi submetida ao crivo do contraditório, violando, portanto, o princípio da não-surpresa.

(...)

À vista do exposto, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e, via de consequência, mantenho a decisão embargada, nos termos da fundamentação. É como voto”.

2º recurso de embargos de declaração

“Em suas razões recursais de fls. 551/559, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa, pois não enfrentou os vícios deduzidos nos primeiros embargos que foram a negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de integração do julgado, como também ao aplicar a teoria da causa madura e julgamento imediato do mérito do recurso, não foi dada as partes oportunidade para prévia manifestação, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, violando assim os princípios do Contraditório e da Não-Surpresa, o que ensejaria a nulidade do acórdão.

(...)

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto, REJEITO-O, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado”.

3º recurso de embargos de declaração

Pela relatora originária:

“Em suas razões (fls. 567/572, vol. 03), sustentam que o acórdão padeceria de omissão, pois não teria enfrentado todos os argumentos expendidos nos aclaratórios anteriores, notadamente em relação à pretensa violação do princípio do non reformatio in pejus, eis que embora reconheça que pleitearam a anulação da sentença apenas em relação ao capítulo que lhes indeferiu o pedido de restituição do indébito, por cerceamento de defesa, findou por anulá-la por inteiro. Acrescenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, pois julgou além dos limites propostos no pedido recursal, ofendendo ao princípio da congruência”.

Por mim, relator do Acórdão agora embargado:

“Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora”.

(...)

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, bem como atento na alegação de fato acima transcrita, entendo que, realmente, existe a contradição / omissão sustentada pelos Embargantes (...).

(...)

Assim, ante todo o exposto, data máxima vênia, divirjo parcialmente da conclusão obtida pela Douta Desª Relatora, pelo que CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO PARCIALMENTE para, SEM empregar efeito modificativo aos aclaratórios:

a)

Sanar a contradição / omissão no tocante a matéria de fato ventilada pelo procurador das Embargantes na sustentação oral realizada durante a sessão do dia 22/02/2021 (dia em que ocorreu a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2021, da 1ª Turma de Direito Privado), a qual também foi arguida, expressamente, nos três embargos de declaração opostos na presente demanda.

b)

Afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Relatora aos Embargantes às fls. 584/586”.

É como voto.

Agora em análise está o 4º recurso de embargos de declaração interposto.

Pois bem, tenho que o recurso não deve ser acolhido. Explico.

Conforme relatado, dessa vez os embargantes aduzem que, a quando do julgamento do 3º recurso de embargos de declaração, considerando que o acolhimento do recurso se deu por maioria, deveria ter sido aplicada a técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942, do CPC, cujo caput abaixo transcrevo:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Como se pode observar, pela expressa disposição legal, a técnica será aplicada quando “houver possibilidade de inversão do resultado inicial”.

Ocorre que, apesar de ser possível a aplicação da técnica de ampliação do colegiado em julgamento de embargos de declaração em apelação, de acordo com o
STJ, “a técnica de julgamento preconizada no caput do art. 942 do CPC/2015 deve ser observada nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado inicial da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo)”
(REsp n. 1.833.497/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

No presente caso, o voto vencido foi o da relatora originária, que compreendia inexistirem os vícios do art. 1.022, do CPC e aplicava a multa do art. 1.026, §2º, também do CPC. Já o voto vencedor, compreendeu que havia omissão/contradição a ser sanada e, por conta disso, retirou a multa. Como se vê, não se está diante de voto vencido suficiente para alterar o resultado inicial da apelação, o que afasta a necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, consoante entendimento exposto no julgado do Colendo STJ, acima mencionado.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025